Tribunal: TJSP
Processo: 0003396-68.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Criminal – Guarda doméstica de espécie da fauna silvestre ameaçada de extinção (art. 29, § 4o, inciso I, da Lei no 9.605/98) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por suposto "erro de proibição" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Excludente de culpabilidade não comprovada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em
que é apelante LUIS CARLOS GONZALES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento
às reprimendas.V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
2
VOTO no 13723
Apelação no 0003396-68.2015.8.26.0451
Comarca: PIRACICABA 4a Vara Criminal
Apelante: LUÍS CARLOS GONZALES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Guarda doméstica de espécie da fauna
silvestre ameaçada de extinção (art. 29, § 4o, inciso I, da
Lei no 9.605/98) Recurso defensivo visando a absolvição
do sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por
suposto “erro de proibição” Autoria, dolo e materialidade
bem demonstrados
Excludente de culpabilidade não
comprovada Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 4a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba às fls. 123/132, por meio da qual
foi condenado pela prática do delito do artigo 29, § 4o, inciso I, da Lei
no 9.605/98, ao cumprimento de 9 meses de detenção, em regime
aberto, e pagamento de 15 dias-multa, substituída a pena corporal por
uma restritiva de direitos (consistente em prestação pecuniária no
valor de 1 salário mínimo), contra ela se insurgiu o sentenciado
supramencionado à fl. 142, arrazoando o apelo o seu i. Advogado às

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
3
fls. 166/168.
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória ou, ainda, sob o argumento de que ele
“desconhecia a ilegalidade de manter em casa [as aves mencionadas
na denúncia]...” (fl. 149). Não formula nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 154/156), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
165/168).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
LUÍS CARLOS GONZALES foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e
lugar descritas na denúncia, mantinha em cativeiro “espécimes da
fauna silvestre, nativos ou em rota migratória [dois 'Canários da Terra',
um 'Sabiá Una' e um 'Coleirinho Branco'], sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente...., [sendo uma
delas]... ameaçada de extinção ['Azulão-Verdadeiro'].” (fl. 1).
A materialidade foi demonstrada pelo termo circunstanciado de
fls. 4/6, auto de infração ambiental de fls. 15/21.
A autoria também é indene de dúvidas.
De fato, LUÍS CARLOS confessou a imputação na fase

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
4
inquisitória (fl. 5), esclarecendo que, “na data dos fatos [04/03/2015],
estiveram em sua residência policiais da Polícia Militar Ambiental,
informando sobre uma denúncia anônima de que em sua residência
havia animais da fauna silvestre. Franqueou a entrada [deles]... Foram
encontradas [no interior da sua casa] cinco aves da fauna silvestre, as
quais se localizavam no quintal... Possui essas aves sem autorização
do órgão competente e sabia que não era permitido mantê-las em
cativeiro” (fl. 5). Em juízo, deixou de comparecer à audiência de
instrução, debates e julgamento, razão pela qual teve a sua revelia
decretada pela i. Magistrada a quo (fl. 123).
O policial militar Eduardo Araújo, um dos responsáveis pela
apreensão das aves e que foi ouvido exclusivamente na fase
inquisitória (fl. 4,) esclareceu que, juntamente com “seu parceiro CB
PM [Everaldo Luiz] Calegari [testemunha abaixo referida], receberam
denúncia anônima dando conta de que tinha presença de ave da
fauna silvestre em cativeiro... no endereço do autor... A equipe dirigiu-
se até o local... [LUÍS CARLOS] franqueou a [sua] entrada na
residência... Foi constatada a existência de cinco aves da fauna
silvestre, as quais estavam em gaiolas próprias, sem autorização do
órgão competente” (fl. 4).
No mesmo sentido os depoimentos do também policial militar
Everaldo Luiz Calegari (mídia), que foi ouvido exclusivamente em
juízo, tendo acrescentado que “as aves estavam bem tratadas, mas o
réu admitiu que não possuía registro [para mantê-las em cativeiro]...”
(cf. sentença, fl. 128).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
5
Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados
policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o
sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus
depoimentos.
Cumpre destacar que a confiabilidade da palavra dos membros
das corporações de segurança constitui opinião já consolidada na
jurisprudência dos Tribunais Superiores do país, sempre que ausente
razão concreta que permita questiona-la, como exemplificam os
seguintes precedentes:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC
73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes”
(STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe
06/08/2013).
De resto, conforme consta do Auto de Infração de fls. 15/21, os
pássaros apreendidos na residência do acusado (“02 Canários da
Terra..., 01 Coleirinho Branco..., 01 Sabiá Una..., 01 Azulão
Verdadeiro” fl. 15) são espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
6
migratória, sendo a última delas considerada ameaçada de extinção
não havendo, pois, quaisquer dúvidas quanto à subsunção da conduta
de mantê-las em cativeiro ao tipo penal do artigo 29, § 4o, inciso I, da
Lei no 9.605/981.
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese de insuficiência
probatória.
De outra parte, não há que falar aqui em erro de proibição, eis
que o próprio sentenciado, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (fl.
5), admitiu que tinha conhecimento de que era necessária autorização
do órgão ambiental competente para manter em cativeiro os
espécimes mencionados na denúncia.
Seja como for, a alegação do i. Advogado de LUÍS CARLOS no
sentido de que este teria praticado a conduta “por desconhecer a [sua]
ilegalidade” (fl. 149) não veio acompanhada por nenhum elemento de
convicção que pudesse ampará-la.
Como sabido, o Código Penal de 1984 filiou-se expressamente
à “teoria limitada da culpabilidade” (item 17 da Exposição de Motivos),
inspirada no finalismo alemão.
Essa teoria distingue erro de proibição em direto e indireto. Este
último, que é o erro que recai sobre uma causa de justificação
(também denominado discriminante putativa), apresenta-se sob duas
formas: 1) a primeira é o erro sobre os pressupostos de fato da
1 A lista de animais pertencentes à fauna silvestre brasileira atualmente encontra-se prevista na Instrução Normativa no 7 do
IBAMA,
de
30/04/2015
(que
revogou
a
IN
no
169,
de
20/02/2008).
Disponível
em:
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2015/in_ibama_07_2015_institui_categorias_uso_ma
nejo_fauna_silvestre_cativeiro.pdf. Acesso em 16/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
7
causa justificante, que ocorre quando o autor equivocadamente
entende presentes as circunstâncias que, se realmente concorressem,
justificariam o fato como, por exemplo, a presença de uma agressão
na legítima defesa; 2) a segunda é o erro sobre a existência ou os
limites
de
uma
norma
permissiva
(que
HANS-HEINRICH
JESCHECK2 chama de “erro de permissão”), que corresponde ao que
incide quando o autor não desconhece a antijuridicidade da conduta,
mas crê na existência de circunstância justificante não abrigada pelo
direito incidindo, por exemplo, sobre a injustiça da agressão na
legítima defesa.
Na primeira hipótese tem-se o erro de tipo permissivo (assim
denominado por JESCHECK3, que inclusive o considera como um
“erro sui generis”, na medida em que está localizado “entre o erro de
tipo e o erro indireto de proibição propriamente dito”, equiparando-se
ao primeiro quanto a sua estrutura e ao segundo quanto a suas
consequências...), cujos efeitos são os previstos no § 1o do artigo 20
do Código Penal (se inevitável o erro, exclui o dolo e a culpa; se
evitável, exclui apenas o dolo, subsistindo a culpa se “o fato é punível
como crime culposo”). Na segunda, tem-se o erro de proibição indireto
típico, que enseja os efeitos do artigo 21 do C. Penal (se inevitável,
exclui a culpabilidade; se evitável, atenua a pena).
No caso dos autos, como se pode constatar do exame das
provas orais, não ficou caracterizada qualquer das situações supra
descritas. Vale dizer, da situação fática por elas retratada infere-se
que não havia qualquer razão objetiva que justificasse uma
equivocada interpretação do sentenciado quanto à licitude da
manutenção em cativeiro das aves descritas na denúncia.
2 Cf. Tratado de Derecho Penal, Parte General, 4a ed, Tradução de José Luiz Manzanares Samaniego. Granada: Ed. Comares,
1998, pág. 417.
3 Op. cit., págs. 417-8.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
8
Vale dizer, não aproveita a LUÍS CARLOS a alegação (como já
dito, feita pelo seu i. Defensor) de que teria incorrido em “erro de
proibição”, cuja caracterização não cabe admitir-se com base em
mera presunção.
No tocante às reprimendas, é de se observar que foram
estabelecidas mediante correta e bem fundamentada aplicação
dos critérios da lei em vigor, inclusive no tocante ao escalonamento da
sua dosagem nas três fases aludidas no artigo 68 do Código Penal.
Há que considerar que, em princípio, é o juiz da causa a
autoridade que maior proximidade mantém com os acusados, vítimas
e testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias do caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário4, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
4 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
9
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentes precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CABIMENTO DO WRIT CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR EM
RECURSO ESPECIAL (CRFB, ART. 102, I, i). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06.
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. 1. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial no exame das
particularidades de cada caso concreto, de sorte que, não havendo arbitrariedade
flagrante, há de prevalecer o juízo de fixação da pena realizado pelas instâncias ordinárias,
porquanto mais próxima dos fatos e provas. 2. O grau máximo da redução prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para o benefício, não exclui a
avaliação meticulosa do magistrado em aplicar a redução no patamar que julgue necessário e
suficiente para reprovação do crime (HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC
102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. In casu, o acórdão do Tribunal de Justiça
local assentou que o paciente é “conhecido (...) por ter passagem na polícia por vender droga”
(fls. 58, 49 e 50), além de ter declarado que “já foi preso e processado, por uso de documento
falso, mas até o presente momento sem sentença” (fls. 46/47), o que ratifica a valoração negativa
de sua personalidade e conduta social, razão pela qual não havia que se falar em redução de sua
pena no percentual máximo permitido pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/20006. (...) (HC 110273,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-152 DIVULG 06-08-2013 PUBLIC 07-08-2013)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003396-68.2015.8.26.0451
10
Considerando-se, pois, que havia lastro probatório suficiente
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o
i. Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, inclusive
com a concessão dos benefícios do artigo 44 do Código Penal, deve
ser repelido o inconformismo do sentenciado, para que seja a r.
decisão recorrida mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator